Tribunal: TJDFT
Processo: 0735050-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC (art 861 e seguintes) quanto no CC (art. 1.026).
2. Esgotada, sem sucesso, a realização de pesquisas para localização de valores, bens e direitos que possam satisfazer a dividida exigida, e não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis penhora, permite-se a constrição das quotas sociais de titularidade das executadas.
3. Considerando-se os elementos de prova carreados nos autos, a legislação em vigor e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma da r. Decisão vergastada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.